Tribunal: TJDFT
Processo: 0735623-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735623-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDO SIMAO VAZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de produção antecipada de prova instaurado com base no título executivo judicial formado em desfavor do Banco do Brasil na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Mara Rosa/GO - local onde foram celebrados os contratos. Sustenta o agravante que a relação creditícia em apreço se deu exclusivamente com o Banco do Brasil quando da formalização da cédula de crédito rural e, em razão disso, a parte recorrente elegeu a instituição financeira para adimplemento da dívida decorrente, nos termos da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 275 do Código Civil. Afirma que, em se tratando de cumprimento individual instaurado em desfavor da referida instituição, o local da sede do réu atrai a competência territorial para julgamento, por força do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Pondera que este Tribunal entende que a caracterização da competência territorial em sede de controvérsia consumerista depende da posição ocupada pelo consumidor – se promovente ou requerido, de modo que, nas ações em que o consumidor figure no polo ativo, será relativa a competência territorial de seu domicílio. Considera, portanto, competente o Juízo a quo para processamento da ação originária, por se tratar do foro da sede do agravado, pessoa jurídica. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar o imediato encaminhamento dos autos ao Juízo declinado até o julgamento de mérito do presente agravo. Ao final, postula o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 50592232). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis a fundamentação exarada pelo Juízo de origem para afastar sua competência para processar e julgar o feito, verbis: Trata-se de ação de produção antecipada de provas fundada em ação coletiva em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990, o que levou a sentença a reconhecer que o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. A parte autora pretende ter acesso à(s) cédula(s) de crédito rural(ais) e demais documentos correlatos, para verificar se tem interesse de promover futura ação para liquidar provisoriamente o seu crédito. Inúmeras ações dessa natureza têm sido ajuizadas na Circunscrição Judiciária de Brasília, mesmo que os autores sejam domiciliados a quilômetros de distância do Distrito Federal, sob o fundamento de que é competente o foro do domicílio do réu, que corresponde ao local da sede do Bando do Brasil, ou seja, Brasília. Também se alega, como fundamento para ajuizar as ações em Brasília, que os autores são consumidores hipossuficientes técnica e financeiramente e que podem escolher o foro. Não se desconhece que há julgados no âmbito do TJDFT que reconhecem a competência das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília com base nesses mesmos fundamentos. Este Juízo vinha seguindo esse entendimento, e tem várias ações tramitando a respeito das cédulas de crédito rural. Entretanto, mesmo que se trate de critério relativo de fixação de competência, pois se trata de aferir o foro, a jurisprudência vem reconhecendo que a Súmula 33 do STJ, que veda o declínio de ofício pelo magistrado, não se aplica, quando se trata de escolha aleatória do foro, ou seja, efetuada em desconformidade com os critérios legais e em comprometimento de todo o equilíbrio da organização judiciária local. Nesse sentido, a 8a Turma do TJDFT, em julgado da relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, no Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Cível, decisão proferida em 19/04/2021, abordou a questão dos processos que versam sobre a ação civil pública no 94.0008514-1, e reconheceu que, não obstante o Banco do Brasil tenha sede em Brasília, está ocorrendo verdadeira escolha aleatória do foro na hipótese, o que permite e até recomenda o declínio da competência de ofício pelo magistrado. Eis as razões expostas pelo Exmo. Sr. Desembargador Relator (negritei): “17. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 18. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 19. Esse julgamento beneficiou o autor/exequente, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor/exequente mora em Querência/MT. 20. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto os individuais quanto os coletivos, foram suspensos até que a deliberação pelo Plenário do STF. 21. Como a questão foi resolvida, a liquidação provisória da decisão proferida na origem deve retomar o seu curso, observando-se o seguinte. 22. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. 23. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 24. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. 25. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, que, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 26. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 27. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 2/9/2020, às 13h35]. 28. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 29. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 30. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 31. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a centenas de quilômetros de distância. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 32. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. 33. O agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agências na localidade, inclusive aquela onde foi celebrado o contrato de empréstimo; para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo de domicílio dos consumidores. (...) 37. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral.” Embora os autores dessas demandas sustentem que o foro do domicílio do réu é o local onde este tem a sua sede, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC, tem sido desconsiderada a norma especial do art. 53, III, “b”, do mesmo Código, que estabelece que a pessoa jurídica deve ser demandada onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Ora, em cédulas de crédito rural celebradas nas décadas de 1980 e 1990, quando as contratações eram em documentos físicos, é evidente que os contratos foram celebrados nas agências ou sucursais locais, e não em Brasília, onde o Banco do Brasil tem a sua sede. As cédulas, ademais, vêm indicando como locais de emissão cidades do interior localizadas a quilômetros de distância de Brasília. Por outro lado, tratando-se de ação de produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC, dispõe que a competência é do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu, ou seja, um dos critérios de fixação da competência é o local onde a prova deve ser produzida. No caso, trata-se de prova documental agora em meio digital, poque as cédulas, os slips e os demonstrativos das contas vinculadas foram digitalizados pelo Banco do Brasil. Entretanto, em vários processos em trâmite neste Juízo o Banco do Brasil tem tido que realizar buscas nos cartórios extrajudiciais dos locais de residência dos emitentes das cédulas para tentar localizar cédulas cujos números alguns dos autores nem sabem indicar. Tal circunstância também revela que o foro competente, segundo os critérios legais de organização judiciária e de acordo com os fatos, é o do local onde as cédulas foram emitidas, o que por vezes coincide com os locais de residência dos autores. A Segunda Turma do TJDFT, em Acórdão publicado em 15/08/2022, acolheu o entendimento de que o foro competente para a ação de produção antecipada de provas é o do local onde a prova deve ser produzida e que, em se tratando de cédula de crédito rural, deve-se permitir que o Juízo competente eventualmente inclusive requisite o documento original ao cartório ou documentos complementares, tudo de modo a perquirir se a parte autora tem saldo credor ou não: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O § 4o, do art. 381, do Código de Processo Civil dispõe: "A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro do domicílio do réu." 2. Considerando que o procedimento de produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para futura ação a ser proposta, a competência incumbida ao foro onde deva ser produzida a prova, pelo menos para as provas em que se faz necessário o exame in loco, assume a natureza de competência absoluta, justamente por ser a intenção do legislador processual, ao que parece, promover a economia processual, de modo que sejam evitados atos dispendiosos ao processar-se a demanda em local distinto daquele em que, obrigatoriamente, tenha que ser produzida a prova, dando-se, assim, ênfase ao postulado da eficiência. 3. O pedido de produção de provas é relativo à Cédula de Crédito Rural, contrato celebrado na Comarca de Ponta Grossa/PR. O Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório ou documentos complementares, tudo de modo a perquirir saldo credor ou não em favor da autora. 4. Embora o Banco do Brasil tenha a sua sede na capital federal e exista o direito de escolha do foro, conforme previsto no art. 381, § 4o, do CPC, tal escolha deve ser realizada na estrita observância dos princípios de competência, eficiência e boa-fé processual, não havendo sentido em propor, v.g., ação de produção antecipada de prova em foro distinto daquele local em que a prova é produzida. Depreende-se, pois, que o foro do domicílio do réu deve ser tido como foro excepcional, subsidiário ao do local em que firmado o contrato. 5. Negar provimento ao recurso. (Acórdão 1600738, 07165404720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao fato de que os autores seriam consumidores, este Juízo alterou o entendimento anteriormente adotado para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, orientado agora por julgados do STJ e do TJDFT, que reconhecem que não se aplica a teoria finalista mitigada, quando o financiamento é contratado para incremento da atividade econômica do produtor rural. Nesse sentido (destaquei): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA REQUERIDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. I. Não se qualifica como consumidor produtor rural que contrai crédito para o desenvolvimento da sua atividade econômica,presente o disposto no artigo 2o da Lei 8.078/1990. II. Em se tratando de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural assegurado em sentença proferida em ação civil pública, deve ser observada a competência do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. III. Liquidação individual de sentença coletiva tem amplo espectro cognitivo e probatório, na linha do que prescrevem os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 21 da Lei 7.347/1985, de maneira a atrair a regra de competência disposta no artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. IV. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea "a" do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. V. A conclusão não se alteraria à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, se o consumidor abdica da prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio, na forma do artigo 101, inciso I, passa a se sujeitar às normas da legislação processual, não podendo impor escolha aleatória para atender interesses que não foram contemplados pelo legislador. VI. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1629720, 07168903520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. CDC. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDORES. SOLIDARIEDADE. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. BANCO CENTRAL. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INTERESSE. AUSÊNCIA. ARBITRAMENTO. MEDIDA ADEQUADA AO CASO. 1. É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto na cédula de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não pode o agravado ser qualificado como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC. 2. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do agravante (devedor) em exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. O não fornecimento dos documentos implicaria ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373, §1o, do CPC é medida que se impõe, diante das peculiaridades do caso em análise, subsistindo, assim, o dever do agravante em exibir a documentação necessária. 3. No caso dos autos, tendo em vista a natureza do objeto a ser liquidado, o qual requer conhecimentos técnicos específicos, a d. Juíza de primeiro grau estabeleceu a liquidação por arbitramento. 3.1. Não há, por ora, motivos para infirmar tal conclusão, até porque a liquidação pelo procedimento comum, como vindicado pelo recorrente, deve ocorrer apenas como última alternativa no âmbito das liquidações, ou seja, apenas nas hipóteses em que não se mostre possível a liquidação por mero cálculo aritmético do credor ou por arbitramento. 3.2. O agravante não demonstrou a indispensabilidade da liquidação pelo procedimento comum, limitando-se a dizer que o mutuário deveria comprovar a titularidade do crédito perseguido e o valor correspondente. (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1600692, 07141544420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de produção antecipada de provas, que visa ainstruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária doDistrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se queas cédulas de crédito rural foram, ordinariamente, emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo,se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiznatural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. Oautor reside no município de Alegrete/RS e seus advogados possuem endereço profissional da cidade de Joaçaba/SC e Alegrete/RS. O local da agência na qual realizado o negócio jurídico coincide com o Estado do domicilio do autor. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5.O art. 53, III,aeb, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõeque, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do itemb(foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do itema(foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. Ademais, no caso específico da produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC conduz à mesma conclusão, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida (no caso, Alegrete/RS). 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmulan. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1642691, 07261729720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afasta-se, assim, a aplicação da Súmula 23 do TJDFT, invocada por alguns autores, que dispõe que, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial, uma vez que o CDC não se aplica. Para fins da definição da competência não se pode olvidar que a teleologia da norma que permite ao consumidor autor escolher onde deseja demandar não foi estabelecida para levar à desorganização judiciária. A finalidade da norma é facilitar o acesso do consumidor em juízo, pressupõe, portanto, que o foro escolhido tenha alguma relação de pertinência com essa facilitação de acesso. No caso, a escolha de Brasília vem ocorrendo, como salientado no voto do Exmo. Sr. Desembargador Diaulas, do qual extraí os trechos acima, somente pelas facilidades do processo eletrônico e pelo fato de o valor das custas ser mais baixo. Não há qualquer dificuldade para os autores demandarem onde as cédulas foram emitidas. Pelas razões acima expostas é que este se modifica o entendimento que outrora se adotava para a fixação da competência para o processamento das ações em referência, mantendo-se neste juízo apenas aqueles processos em estágio mais avançado de tramitação, em que a competência relativa já se prorrogou em razão do recebimento das ações correlatas. Na hipótese dos autos, cumpre assentar que a(s) cédula(s) de crédito rural(ais) foi(ram) emitida(s) na cidade de Mara Rosa - GO, conforme informou(aram) o(a)(s) autor(a)(es), bem como a partir da certidão de registro que instrui(em) o processo. Firma-se, assim, a competência da Comarca de Mara Rosa - GO, nos termos do art. 381, § 4o, primeira parte, do CPC. Ante o exposto, declino da competência em favor da Comarca de Mara Rosa - GO. Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens. Intimem-se. Na hipótese vertente, o autor reside em Mara Rosa/GO, mesmo local onde foi emitida a cédula de crédito rural objeto da demanda, e ajuizou a ação de origem em desfavor do Banco do Brasil S/A em Brasília, local onde se encontra sediada a entidade requerida. Assim, em princípio, as regras processuais não impedem que a parte autora escolha o foro local para propor a ação, uma vez que é em Brasília o lugar onde está situada a sede do requerido, consoante norma insculpida no art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Sem olvidar a vasta e abalizada doutrina acerca da competência relativa, vale subscrever parte dos argumentos contidos na Nota Técnica - CIJDF 8/2022, elaborada pelos doutos Magistrados integrantes do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal-CIJDF, a saber: A primeira alínea traz como competente o foro da sede na ação em que que for ré pessoa jurídica. Entretanto, a sua interpretação e aplicação não pode se dar de forma isolada das demais alíneas do inciso III do art. 53 do CPC. Com efeito, não existe prevalência ou preferência do foro da sede da empresa em relação às demais, caso contrário, não haveria qualquer sentido em estabelecer outras regras de competência para pessoas jurídicas. Isso porque toda pessoa jurídica necessariamente possui uma sede. Ao contrário, se essa previsão for subsidiária, ou seja, aplicável quando não incida nenhuma outra regra de competência, o sistema se completa e se mantém coerente, principalmente com referência ao conceito de domicílio da pessoa jurídica. A partir da visão panorâmica do sistema processual civil, entendesse que, a regra contida na alínea “b”, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea “a”, já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. A aplicação desse entendimento privilegia o sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente e necessária segundo o disposto no artigo 75, IV, do CC, além do próprio artigo 46 do CPC. Impende salientar, também, que a alínea “c” é claramente especial porque se refere apenas a entes sem personalidade jurídica, assim como a alínea “d”, que versa sobre ações de obrigações de fazer e define como competente o foro em que essa obrigação pretendida deva ser satisfeita. Sob essa ótica, é certo que a competência territorial é relativa e, por isso, resguarda normas de interesse privado, porém, ela não está totalmente disponível a critérios pessoais (e muitas vezes arbitrários) do autor. E, a propósito do tema, vale destacar importante advertência contida na jurisprudência do TJDFT, no sentido que “a escolha aleatória e injustificada de foro diverso do eleito no contrato, do domicílio do consumidor e do réu não é lícita; não facilita o exercício do direito de defesa do consumidor e burla o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos” (Acórdão 930001, 20150020332686AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 31/3/2016. Pág.: 330/457). A escolha do foro com base exclusivamente na sede do réu, sem qualquer relação da demanda com o local em que ele se encontra, além de não atender aos fins da norma e de prejudicar seriamente o aparato de estrutura judiciária, pode ocasionar grave prejuízo do ponto de vista probatório, prejudicando eventual produção de prova, como por exemplo, a testemunhal. Correto asseverar, portanto, que a lei processual não pode ser ignorada por mero capricho do autor, notadamente quando tal circunstância prejudicar a organização judiciária local, ocasionando prejuízos a milhares de outros jurisdicionados. Do ponto de vista processual, infere-se que o autor não teria qualquer interesse em ajuizar a ação na sede do réu, principalmente aquelas que envolvam relação de consumo ou pessoas jurídicas de grande porte, hipóteses nas quais poderia ajuizar a ação no foro do seu próprio domicílio ou onde se achar agência ou sucursal, quanto às obrigações por estas assumidas. Sabe-se, ainda, que a regra de competência prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a possibilidade do consumidor escolher o foro do lugar em que melhor possa exercer a defesa de seus interesses. Trata-se de prerrogativa que, em um contexto de processos físicos e necessidade de constante comparecimento ao fórum, justifica-se como meio de assegurar a facilidade de acesso do consumidor à prestação jurisdicional. Porém, a regra perde o propósito nos processos que tramitam por meio do Juízo 100% Digital, em que os atos processuais são praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, inclusive, audiências e sessões de julgamento, que ocorrem exclusivamente por videoconferência, estando a modalidade amplamente instalada nos demais tribunais estaduais. Ademais, com o advento do Processo Judicial Eletrônico a parte pode demandar a partir de qualquer localidade do país, sendo-lhe devidamente resguardado o pleno exercício na defesa de seus direitos de onde estiver. Daí porque a escolha do consumidor do lugar em que será proposta a ação não deve ser aleatória, mas devidamente justificada, sob pena de atentar contra o princípio do Juiz Natural e prejudicar a organização judiciária local, assim como a coletividade de jurisdicionados da esfera de competência do tribunal de justiça. Vale dizer, a facilitação do direito de defesa ao consumidor não inclui a possibilidade de escolha do juízo eventualmente mais célere ou circunscrição com custas processuais mais razoáveis. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “tal prerrogativa conferida ao consumidor não possibilita a escolha aleatória do foro em que será proposta a demanda sem obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual, a não ser que haja justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.” (EDcl no REsp n. 2.013.865, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 03/10/2022.) Com relação à Súmula n. 33, do Superior Tribunal de Justiça, invocada como fundamento para validar a escolha aleatória do foro, vale transcrever, mais uma vez, excerto do trabalho alhures indicado, que assim discorreu sobre o tema: Além disso, destaca-se o argumento no sentido de que o Enunciado da Súmula 33 do STJ não pode servir como salvo-conduto para a escolha aleatória do foro, sem que haja fator de ligação entre a parte e a Justiça local – fundamento, como visto, para a escolha de competência territorial pelo legislador –, razão pela qual, deve prevalecer o interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, o que justificaria o conhecimento da incompetência territorial, independentemente de provocação do réu. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1.O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1423733, 07002164520228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta e. Corte Judiciária, quando inexistentes razões plausíveis para a escolha do foro, vem se inclinando no sentido de relativizar a aplicação do teor da Súmula n. 33/STJ, que, sufragada há quase de 30 (trinta) anos, ou seja, em contexto totalmente diverso do atual, orienta não ser cabível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619440, 07012367120228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1615145, 07217741020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante das circunstâncias dos autos, em que o requerente reside em Mara Rosa/GO, mesmo local onde foi celebrado o contrato, mostra-se, prima facie, irrepreensível a decisão vergastada, dada a aparente escolha aleatória do foro. No mais, insta salientar que o Juízo de origem condicionou a remessa dos autos à preclusão de sua decisão, revelando-se, portanto, insubsistente o requisito de perigo de dano a justificar a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pelo exposto, diante dos argumentos acima apresentados, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator